Tribunal: CARF
Processo: 18220.728358/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.728358/2021-12
ACÓRDÃO
1101-001.740 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. – TAG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2021
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, na qual julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, deve ser cancelada a penalidade aplicada em virtude da
compensação não homologada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.735, de 28 de agosto de 2025, prolatado no
julgamento do processo 18220.728350/2021-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.740 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728358/2021-12
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de
compensações declaradas e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-a improcedente, mantendo a multa exigida.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Trata-se de Auto de Infração que constitui cobrança de multa isolada de 50%
sobre o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada
no processo no 16682.900082/2021-35, prevista no §17 do art. 74 da Lei n.
9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, havendo, portanto, nítida
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.740 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728358/2021-12
3
vinculação entre estes autos e o Processo Administrativo n. 16682.900077/2021-
22, haja vista que qualquer alteração que se verifique no resultado daquele
processo alterará a base de cálculo do presente auto de infração.
Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais fundamentos
de natureza constitucional, por força da Súmula CARF n. 2, no caso concreto deve
ser dado provimento ao Recurso Voluntário em razão do decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar o tema 736 da Repercussão Geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido de
compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora
das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria
imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou
de homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do
artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por
outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto
é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei
9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do
princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal
em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e
poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra
razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da
estatalidade. 8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que
busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de
petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.740 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.728358/2021-12
4
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 1179
DF CARF MF
Original